Tribunal: TJBA
Processo: 8003738-54.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003738-54.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: R. B. F. e outros

Advogado(s)
:
NEILA NASCIMENTO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MENOR HIPERVULNERÁVEL PORTADOR DE ENCEFALOPATIA EPILÉPTICA COM DISTÚRBIO DO DESENVOLVIMENTO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. CANCELAMENTO UNILATERAL INJUSTIFICADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. TEMA 1.082 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PLANO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO RMANTIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, portador de encefalopatia epiléptica com distúrbio do desenvolvimento, determinando a manutenção do plano de saúde coletivo por adesão e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Os autores narraram que, apesar da regularidade contratual e do pagamento das mensalidades, foram surpreendidos com o cancelamento unilateral do plano, mesmo diante da necessidade de tratamento multidisciplinar contínuo do menor.

As rés sustentaram ilegitimidade passiva e legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo, pugnando pelo afastamento ou redução da condenação por danos morais.

II. Questão em discussão
4. Discute-se a legitimidade passiva das rés, a legalidade do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão quando o beneficiário é menor em tratamento contínuo de doença grave, a responsabilidade solidária das fornecedoras e a configuração de danos morais.

III. Razões de decidir
5. A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.
6. As rés integram a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, sendo legítimas para figurar no polo passivo.
7. Embora admitida a rescisão unilateral em planos coletivos, tal prerrogativa encontra limites nos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, especialmente quando se trata de beneficiário menor, hipervulnerável, em tratamento médico contínuo.
8. Aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 1.082 do STJ, que veda a interrupção de cuidados assistenciais essenciais à incolumidade física do usuário, ainda que exercido o direito de resilição contratual.
9. O cancelamento do plano de saúde em tais circunstâncias configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa, sendo razoável e proporcional a indenização fixada.

IV. Dispositivo e tese
10. Recursos conhecidos e desprovidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente
Recurso de Apelação nº 8003738-54.2024.8.05.0113
, em que figuram como Apelante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e, como Apelado,
RYLAN BARBOSA FERREIRA E MICHELE ALVES BARBOSA
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora